Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL– ENCCEJA. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A conclusão do ensino pelo apenado, antes do início da execução da pena, não obsta a concessão da remição, contudo, tal circunstância impede que ele receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo.
3. Recurso conhecido e desprovido.